Tribunal: TJSP
Processo: 1003335-49.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-27
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA À RESTITUIÇÃO DO MONTANTE CONTESTADO, DE FORMA SIMPLES, AFASTADO O PEDIDO DE DANO MORAL.

APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO PROVIDA. CONSTATAÇÃO DE QUE AS TRANSAÇÕES EXORBITARAM DO PERFIL MÉDIO DE CONSUMO DA APELADA.